Tribunal: STF
Processo: Rcl 88726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010440-57.2018.5.15.0042), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra o v. Acórdão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso de Agravo do Ente Público, sob o r. entendimento de que o acórdão proferido em Recurso de Revista estava de acordo com o que decidido pelo STF em repercussão geral no Tema 246/STF – RE 760.931 e Tema 1.118/STF – RE 1.298.647.



    [...]



    Porém, uma breve leitura do acórdão proferido no recurso de revista revela, no presente caso, ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado.



    Conforme se evidenciará no tópico de mérito, ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de Recurso Extraordinário (RE 760.931 - Tema 246 e RE 1.298.647 - Tema 1.118/STF), bem como afrontou autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, visto que por diversas vezes esse C. STF já afirmou que o inadimplemento da empresa contratada não é suficiente para justificar a responsabilidade subsidiária do ente público.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, ora Reclamante: 



    “É fato incontroverso que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada para prestação de serviços junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de RPUSP, tomador dos serviços desenvolvidos.



    [...]



    No caso, contratado pela primeira reclamada para prestação de serviços junto ao segundo reclamado, tomador dos serviços, atuava o autor na função de segurança vigilante, sendo evidente, ainda, que os serviços desenvolvidos constituem atividade acessória, complementar à atividade fim do tomador. 



    Como se percebe, discute-se nestes autos a responsabilidade decorrente da celebração de contrato de prestação de serviços, mediante terceirização de fornecimento de mão de obra, hipótese regulada pela Súmula n.º 331 do TST, que trata da intermediação da mão de obra e da contratação de serviços, vez que no caso dos autos o segundo reclamado se classifica como mero tomador dos serviços, não se qualificando como dono da obra.



    A orientação jurisprudencial em debate tem como objetivo disciplinar os denominados contratos de fornecimento de serviços e mão de obra, estabelecendo requisitos e critérios que vedam a mera intermediação de mão de obra, nula nos termos do artigo 9º da CLT, atribuindo aos tomadores de mão de obra responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas, nas hipóteses de falta de idoneidade econômica do empreiteiro contratado, por caracterização da culpa "in eligendo" e "in vigilando".



    [...]



    A lei determina que deve o contratado manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. A ordem jurídica também atribuiu à Administração Pública o dever de fiscalizar a capacidade financeira da contratada e sua idoneidade quanto ao cumprimento das normas contratuais e legais.



    Da conjunção destes fatores podemos concluir, portanto, que a administração pública tem o dever de fiscalizar a capacidade financeira da contratada e sua idoneidade quanto ao cumprimento das normas contratuais e legais durante toda a execução do contrato, ao passo que o objeto das obrigações também compreende aquelas decorrentes dos contratos de trabalho mantidos entre a empresa contratada e seus empregados.



    Todavia, desse ônus a Administração Pública não se desvencilhou a contento, pois a simples juntada de comprovantes de recolhimento de espelhos da folha de pagamento, FGTS e de contribuição previdenciária não são suficientes a comprovar a efetiva observância da legislação previdenciária, fiscal e trabalhista por parte da empresa que lhe prestou serviços, incorrendo em conduta culposa apta a gerar responsabilidade subsidiária. 



    Cumpre destacar que a fiscalização meramente formal por parte das tomadoras de serviço ficou evidente no presente feito, tendo em vista que o reclamante apresentou, juntamente com a exordial, o extrato de sua conta vinculada (ID. 11ac41d - fl. 18), sendo que este está zerado, sem qualquer pagamento de FGTS.



    Ademais, ficou demonstrado que a prestadora de serviço contratada deixou de adimplir obrigações trabalhistas e de remunerar corretamente as verbas rescisórias, situações que bem ilustram sua falta de idoneidade financeira e trabalhista. 



    A falta de cumprimento do dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada caracteriza a responsabilidade subsidiária do tomador (ente público), por configurar culpa subjetiva a teor dos artigos 43, 186, 927, 932 e 933 do Código Civil.



    [...]



    É fato que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar pedido formulado em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC n.º 16), declarou de forma expressa a constitucionalidade do artigo 71 da Lei n.º 8.666/93.



    [...]



    Todavia, em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal afirmou que o artigo 71 da Lei n.º 8.666/93 impede o reconhecimento da conduta culposa da administração pública, em cada caso concreto, capaz de gerar o dever de indenizar frente aos termos do artigo 455 da CLT, dos artigos 43, 186, 927, 932 e 933 do Código Civil e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    Na espécie, a aplicação do artigo 71 da Lei n.º 8.666/93 deve levar em conta a uniformidade e a harmonia da ordem jurídica, pois o ordenamento deve ser encarado como um todo coeso, uniforme e lógico.



    [...]



    Convém ressaltar que o posicionamento firmado pelo C.STF na citada ADC n.16/DF foi recentemente mantido ao julgar o Tema 246, de Repercussão Geral (RE 760.931/DF), cuja decisão tomada por maioria de votos fixou a seguinte tese: "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 



    Todavia, uma vez impossível ou excessivamente difícil a reclamante comprovar que o ente público não fiscalizou o contrato ou que a fiscalização foi insuficiente, é ônus probatório da Administração Pública, tomadora dos serviços, a não configuração da chamada culpa "in vigilando", tendo esta maior facilidade de acesso à documentação relativa aos contratos de prestação de serviços e de trabalho, conforme estabelece o artigo 373 do CPC, §§ 1º a 3º, que acolheu o princípio da aptidão para a prova. 



    Com já realçado, restou comprovada nos autos a ausência de fiscalização pelo ente público acerca do cumprimento da legislação previdenciária, fiscal e trabalhista por parte da empresa que lhes prestou serviços, incorrendo em condutas culposas aptas a gerar responsabilidade subsidiária. 



    Assim, patente a culpa contratual do recorrente, porquanto descuidou o ente público de seu dever de fiscalizar o cumprimento da lei pelos prestadores de serviço, encargo expressamente previsto pela Lei n.º 8.666/93.



    No caso, houve negligência na fiscalização das obrigações trabalhistas da contratada, o que torna configurada a chamada culpa "in vigilando", circunstância que permite a aplicação da Súmula n.º 331 do C. TST, em sua nova redação.



    [...]



    Nestes termos, dou provimento ao apelo para condenar o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de RPUSP, segundo reclamado, a responder subsidiariamente pela condenação imposta à primeira reclamada.” (eDoc. 14, fls. 117-125) 



    Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário do ente público, ora Reclamante, por entender não ter havido violação aos paradigmas desta CORTE, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDoc. 16)



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0010440-57.2018.5.15.0042).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente